Tribunal: TJMT
Processo: 1035974-64.2024.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035974-64.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ELISANGELA SANTOS SILVA - CPF: 703.468.841-95 (PACIENTE), JANIELE ALVES DA SILVA - CPF: 090.234.381-59 (PACIENTE), ROSEVANIA DE MENEZES SOUZA - CPF: 078.271.152-92 (PACIENTE), 3a Vara Criminal de Porto Alegre do Norte (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS EM RELAÇÃO A DUAS PACIENTES. MÃES DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS E RESPONSÁVEIS PELOS INFANTES. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de três pacientes contra decisão do Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte que converteu a prisão em flagrante em preventiva e indeferiu o pleito de prisão domiciliar, por imputação de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33,
caput,
e art. 35 da Lei no 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a existência de fundamentos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva das pacientes e, (ii) a possibilidade de concessão de prisão domiciliar ou substituição da segregação preventiva por medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gravidade concreta dos crimes imputados, evidenciada pela quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, a confissão de envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho e a reiteração delitiva em tráfico de drogas, justificam a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

4. A prisão domiciliar prevista no art. 318-A do CPP não se aplica de forma irrestrita e automática, devendo ser avaliada a conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto, especialmente quanto à proteção integral das crianças e à efetiva responsabilidade das mães em relação a elas.

5. Não comprovado o vínculo efetivo com os filhos, que estão sob os cuidados das avós, e evidenciado o envolvimento em atividades ilícitas, incluindo envolvimento em organização criminosa denominada comando vermelho, reforça-se a necessidade de segregação cautelar.

6. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas revela-se adequada quando demonstrado serem, duas das pacientes, mães de crianças menores de 12 anos, que exercem efetivamente a guarda, primárias e sem indícios de habitualidade na mercancia ilícita de drogas ou associação para o tráfico, ao sopesar o caráter excepcional da prisão preventiva

7. A monitoração eletrônica e outras medidas cautelares mostram-se suficientes para garantir a ordem pública no caso das pacientes mencionadas, em consonância com a jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem concedida parcialmente, confirmando a decisão liminar que substituiu a prisão preventiva de duas pacientes por medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do CPP. Mantida a prisão preventiva da terceira.

Tese de julgamento:

1. A prisão domiciliar prevista no art. 318-A do CPP exige a comprovação da efetiva responsabilidade da mãe pela criança, não se aplicando de forma irrestrita.

2. A gravidade concreta do crime, evidenciada pela quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos e o envolvimento com facção criminosa, justifica a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

3. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas é admissível para mães de crianças menores de 12 anos, quando efetivamente sejam as responsáveis pelos infantes, primárias, sem indícios de habitualidade criminosa ou associação com organizações ilícitas.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 318-A e 319; Lei no 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 933700/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.09.2024. STJ, RHC 63.524/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 13.06.2016. TJMT, N.U 1027744-33.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 09.11.2024. TJMT, N.U 1008651-21.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 26.05.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1035974-64.2024.8.11.0000

PACIENTE: ELISANGELA SANTOS SILVA, JANIELE ALVES DA SILVA, ROSEVANIA DE MENEZES SOUZA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Habeas corpus
impetrado em favor de

ELISANGELA SANTOS SILVA
,

JANIELE ALVES DA SILVA
e
ROSEVANIA DE MENEZES SOUZA,
contra
ato comissivo do Juízo da
3a
Vara da Comarca de
Po
rto Alegre do Norte
, nos autos
do Incidente Processual no
1005161-71.2024.8.11.0059,
que converteu a prisão em flagrante em
preventiva e indeferiu a prisão domiciliar
pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas
e
associação
para o tráfico
– art. 33,
caput
,
e art. 35, ambos
da Lei n
o
11.343/2006 – (ID 2
5
9022156
).

O
impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da custódia preventiva; 2)
a
s
paciente
s são mães de crianças menores de 12 (doze) anos de idade.

Pede

a revogação da prisão preventiva
das pacientes
. Subsidiariamente, a substituição da
custódia por prisão
domiciliar
com monitoramento

(ID 2
590117696
)
. Junta documentos (
ID

259022150
/

ID
259022156
).

O pedido liminar foi parcialmente deferido para substituir a prisão preventiva
apenas
das pacientes ELISANGELA SANTOS SILVA e JANIELE ALVES DA SILVA p
or

medidas cautelares
alternativas (ID 259430165)
.

O juízo singular prestou informações (ID 260215198).

A i. 1a Procuradoria de Justiça exarou parecer pela

concessão parcial da ordem,
confirmando a liminar anteriormente deferida
(
Jorge
da Costa Lana, Procurador de Justiça - ID 260869659).

É
o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus,
conheço do
writ.

Depreende-se dos autos que, na
audiência de custódia
,
realizada em
7.12.2024
, o juízo singular
plantonista da Comarca de Porto Alegre do Norte
converteu a prisão em
flagrante da
s
paciente
s

em preventiva
,
bem como indeferiu o pedido

de prisão domiciliar
sob a seguinte fundamentação:

“
[...]
.

Sobre a possibilidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, vislumbro que se encontram reunidos os pressupostos básicos e indispensáveis para a adoção da medida de excepcionalidade: prova da existência do crime (boletim de ocorrência e termo de exibição e apreensão), e indícios suficientes de autoria (depoimentos testemunhais colhidos na fase extrajudicial), o que demonstra a presença do fumus
comissi
delicti.

Em relação ao periculum
libertatis
, mostra-se necessária para garantia da ordem pública, pois foi apreendido significativa quantidade de substância entorpecente, e embora tenha alegado serem usuários, é pacífico na jurisprudência que a condição de usuário não inibe a
prática
da traficância.

Ademais, foi apreendida significativa quantidade fracionada de drogas, indicando a mercância.

Ainda, extrai-se dos autos os policiais tinham recebido diversas denúncias anônimas de que no local havia o
comércio de entorpecentes, razão pela qual iniciou-se o monitoramento do local; constatou-se que, de fato, havia uma movimentação característica de tráfico, e no momento dos fatos, em especial, havia uma pessoa no portão da residência, posteriormente identificada como
Rosevania
, que ao avistar a viatura policial entrou para o interior da casa, deixando o portão entreaberto, onde foi possível visualizar ela arremessando seu aparelho celular no chão, atitude característica de membro da facção Comando Vermelho; ensejando assim o ingresso dos agentes policiais, haja vista fundada suspeito da ocorrência do delito de tráfico de drogas [HC 169.788/SP].

Em uma Comarca de interior como esta, o tráfico de drogas trás impactos nocivos a todas as esferas sociais, sendo a liberdade dos flagrados um risco, pois já tem demostrado o seu modus operandi, visto que há investigação anterior aos presentes fatos, especialmente em relação a acusada
Rosevania
e
Janiele
, pois
Rosevania
possui passagem recente por delito de igual espécie; e no tocante a custodiada
Janiele
, os entorpecentes foram apreendidos em sua residência. Em relação aos demais custodiados
Werik
Cardoso dos Santos e Elisângela Santos Silva registro que se encontravam na residência sendo que os entorpecentes estavam em diversos locais, inclusive sobre a mesa, ficando evidenciado, neste momento, que tinham ciência da droga no local.

Portanto, preenchida a condição de admissibilidade, prevista no art. 313, inciso I, do CPP, e presentes as circunstâncias concretas aptas a justificar a segregação cautelar, imperioso se mostra o decreto prisional, com base na garantia da ordem pública.

No tocante a PRISÃO DOMICILIAR requerida pela Defesa, em análise dos autos verifico que a droga apreendida foi encontrada na residência domiciliar, local que se encontrava os infantes.

Fato é, foi apreendido a substância entorpecente que se encontrava exposta ao contato do menor, ou seja, em cima de uma mesa, demostrando o ambiente nocivo que se encontrava. Ademais, não há documentação suficientemente juntada neste momento processual que demonstre a necessidade da concessão do presente pedido, razão pela qual, o INDEFIRO.
[...].

Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, CONVERTO a prisão em flagrante dos autuados ELISANGELA SANTOS SILVA, JANIELE ALVES DA SILVA, ROSEVANIA DE MENEZES SOUZA E WERIK CARDOSO DOS SANTOS em preventiva, com base na garantia da ordem pública. [...].
”

(Caio Almeida Neves Martins
, ju
iz
de Direito – ID

259022156
)

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento d
a
s
paciente
s ELISANGELA SANTOS SILVA, JANIELE ALVES DA SILVA e ROSEVANIA DE MENEZES SOUZA,
em tráfico de drogas
e associação para o tráfico
, extraídos das apreensões de
“um
saquinho
,
com
vários
invólucros de maconha e pasta base de cocaína”
, “
pedaços de maconha que estava
m
sendo preparad
os
para embalar para o comercio
”
e
“mais entorpecentes dentro dos outros cômodos da residência, em cima da mesa e, também, dentro de bolças
”
,

A forma de acondicionamento das drogas apreendidas
[
5
pequen
as porções

embaladas
e

1 (
um
)
pote com unidades picadas de maconha e 63
(sessenta e três)
porções de
cocaína
em diversos
tamanhos
]
,
além
de
notas de dinheiro
,

evidenciam, em tese, a
comercialização de entorpecentes
, notadamente porque a apreensão
foi precedida
de denúncias anônimas de mercância

ilícita
e monitoramento

por agentes
de segurança, os quais confirmaram
a movimentação

atípica

[entra e sai] de
muitas
pessoas
no local
.

Com efeito, a variedade e quantidades de drogas
apreendidas, a
potencialidade lesiva da cocaína, somadas à localização de dinheiro em espécie, justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (STJ,
AgRg
no HC 933700/SP – Relator: Min.
Antonio
Saldanha Palheiro – Sexta Turma – 19.9.2024).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Inexiste constrangimento ilegal na decisão que decreta a segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, devido à gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade, variedade e natureza dos entorpecentes encontrados na residência
[...]
, onde supostamente funcionava uma ‘boca de fumo’
[...]
”
(HC N.U 1004060-16.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 13.4.2023)
.

Portanto, há fundamentação idônea para a custódia cautelar
das pacientes.

Por sua vez, a prisão domiciliar (CPP, art. 318-
A) não
tem

aplicação "irrestrita
e automática, ao revés, por tratar-se de ato restritivo de liberdade, mesmo que mais benéfico do que a prisão preventiva em seus moldes tradicionais [recolhimento em cárcere], exige do magistrado o exame da conveniência da medida à luz das eventualidades do caso concreto”

(TJMT, N.U 1027744-33.2024.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto
Giraldelli
- Terceira Câmara Criminal – 9.11.2024)

Registre-se
que, a
paciente ROSEV
ANIA DE MENEZES SOUZA, ao ser interrogada na Delegacia de Polícia, assumiu a propriedade de todo o
entorpecente
apreendido
, a
firmou
ser faccionada da organização Comando Vermelho, ter quebrado o seu aparelho celular ao visualizar os
policiais
[
e
m evidente tentativa de ocultar provas
]
;
bem como
já ter sido indiciada por
tráfico de drogas
e
que seus dois filhos
[não

nominados]

estão sob os cuidados das avós
(ID 259022156 – fls.93).

Nesse quadro, impertinente
a concessão
de prisão domiciliar
à paciente ROSEVANIA DE MENEZES SOUZA
[codinome “
Hello
Kit”]
,

pois não

evidenciad
a sua responsabilidade com as crianças,
de modo que
prevalece a

gravidade concreta dos crimes imputados, que incluem tráfico de drogas
e
associação para o tráfico, com envolvimento
n
a facção criminosa Comando Vermelho, situação que reforça a necessidade da manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública
.

Registre-se que
,

“
a custódia em domicílio visa a proteção integral da(s) criança(s), não sendo admitida como forma de garantir à mãe envolvida com a criminalidade uma espécie de imunidade prisional, tal como aparentemente se busca na hipótese
versand
a
” (TJMT, N.U 1004294-66.2021.8.11.0000 - Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
- Terceira Câmara Criminal - 23.4.2021).

Outrossim, se presentes os pressupostos da custódia cautelar em relação à ROSEVANIA DE MENEZES SOUZA
[gravidade concreta dos crimes imputados
de
tráfico de drogas e associação para o tráfico
com

participação
na facção criminosa Comando Vermelho
, bem como
a
reiteração delitiva em tráfico]
afigura-se
impertinente

a substituição da segregação
preventiva
por medidas cautelares diversas
.

Quanto à paciente
ELISANGELA SANTOS SILVA
, verifica-se que

declarou ser
amiga da dona da residência [a paciente
JANIELE ALVES DA SILVA]
e estava chegando ao
local quando
os policiais iniciaram a abordagem.
Nega ser faccionada
e admite ser
viciada em maconha
, bem como ser genitora
de 1
(
um
)
filho que reside com ela
, sendo que
estava “
nervosa e chorando
”
(ID 259022156 – fls.60).

Nesta impetração, a Defensoria apresenta a Certidão de Nascimento d
e

Nycollas
Gabriel Santos Rodrigues, de 4 (quatro) anos de idade,
[nascido
em 10.3.2020
].

Log
o,
a
condição pessoal da paciente

ELISANGELA SANTOS SILVA
[
m
ãe de criança de 4 anos]
, seus predicados

[primariedade
e endereço certo
-

Rua Vitória Bairro Vila no 2000 - Confresa/MT
]
,
aliados

à

quantidade não expressiva de entorpecentes, a
ausência de fatos
que

indiquem o envolvimento dela com organização criminosa, ou mesmo habitualidade na mercancia
ilícita
,

recomenda
a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, haja vista
o
caráter excepciona
l
da prisão

(
STJ,
RHC no 63.524/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 13.6.2016)
.

Ademais,
“se a
medida cautelar de monitoração eletrônica se mostra igualmente eficaz para o fim colimado – garantia da ordem pública –, deverá ser ela aplicada em substituição à prisão preventiva, que é a
última

ratio
” (
TJMT,
N.U 1008651-21.2023.8.11.0000
- Relator: Des. Orlando de Almeida Perri -
Primeira Câmara Criminal
-
26
.5.2023
)
.

No que concerne
à paciente JANIELE ALVES DA SILV
A [moradora do local onde ocorreu a apreensão dos entorpecentes]
,
a Defensoria Pública
apresent
a

a
Certidão de Nascimento de
Anny

Vitórya
Souza Alves,

d
e 4 anos de idade
[nascida em 24.4.2020]
.

Na hipótese, a paciente
JANIELE ALVES DA SILVA
,
além de ser genitora de uma criança de 4 (quatro) anos,
é primária, tem endereço certo [
Kit Net 4, Bairro Jardim Planalto – em frente ao lar dos idosos, em Confresa/MT] e
confirmou
, em seu
interrogatório
,
que seu filho reside consigo,
a justificar a concessão do benefício

pleiteado
,

esp
e
cialment
e
ao sopesar que o Conselho Tutelar foi chamado devido
à
presença
da
criança
no loca
l, consoante se extrai do depoimento
dos policiais
militares
[Ricardo de Souza Carvalhaes de Oliveira e
W
ilbson
Milhomem Lima – ID 259022156 – fls. 43 e 44
]
.

Portanto, a ela
,
também
,
deve ser substituída a
segregação preventiva
por medidas cautelares diversas
pela mesma fundamentação
retrocitada
(STJ, RHC no 63.524/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 13.6.2016
; TJMT, N.U 1008651-21.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 26.5.2023).

Pelo exposto, em con
formidade ao
parecer ministerial,
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE
, ratificando a decisão liminar, que substituiu a prisão preventiva das

paciente
s

ELISANGELA SANTOS

SILVA
e
JANIELE ALVES DA SILVA

pelas seguintes medidas cautelares:
1) comparecimento periódico em Juízo, em prazo e condições estabelecidas pelo ju
í
z
o
da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 4) não se envolver em infração penal de qualquer natureza
; 5) utilizar monitoramento eletrônico
(CPP, art. 319, I, IV e IX),
ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025